Tribunal: STF
Processo: ARE 1526044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidor público do Município de Louveira –Guarda Municipal – Diferenças salariais.



    Horas extraordinárias – Autor sujeito ao turno de 12x36 horas – Pretensão de pagamento de 8 horas extras por mês – Jornada de trabalho dos guardas municipais de 40 horas semanais – Sobrejornada configurada – Pagamento devido até a edição da Lei Municipal n. 2.593/2018, que expressamente previu o turno de 12x36 para a categoria.



    Horas extraordinárias – Exigência de comparecimento pelo guarda municipal 15 minutos antes do início das atividades – Previsão em norma infralegal – Inadmissibilidade – Violação às Leis Municipais n os 1.006/1990 e 2.377/2014, as quais preveem jornada de trabalho de 40 horas semanas aos guardas municipais – Período que deve ser computado como serviço extraordinário – Pagamento devido até a edição da Lei Municipal n. 2.593/2018, que expressamente estabeleceu a atribuição de comparecimento antecipado ao turno de trabalho.



    Horas extraordinárias – Alegação de cômputo equivocado das horas extras por não serem contabilizados os minutos antes e após o término da jornada – Pedido não formulado na inicial – Inovação recursal – Recurso não conhecido neste ponto.



    Função gratificada (FG) – Incorporação – Impossibilidade – Exercício de função de direção, chefia, assessoramento ou assistência não comprovado – Inaplicabilidade do artigo 63, § 2º, da Lei n. 1.006/1990 à hipótese – Incorporação da vantagem pecuniária denominada “função gratificada” recebida pelo autor vedada pela Lei Municipal n. 1.122/1993.



    Sentença reformada – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido na parte conhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente